Tribunal: TJMT
Processo: 0012735-18.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012735-18.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIVALDO CANDIDO SOBRAL - CPF: 421.418.181-68 (APELADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANO MORAL – SERVIÇO DE TELEVISÃO (OI TV) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA” – “QUANTUM” FIXADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, seja por contrato assinado ou gravação, considera-se que o apontamento do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização por danos morais, que, por si só, gera dano in re ipsa, o que implica responsabilização.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
OI MÓVEL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movido por EDIVALDO CANDIDO SOBRAL, contra a apelante que foi julgada procedente, confirmando a tutela antecipada, declarou-se a inexistência do débito referente ao contrato n. 2548619 e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação e correção monetária da data do arbitramento, no caso, data da sentença; além disso, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

A apelante defende a inexistência de ato ilícito e exercício regular do direito, pois, o apelado era titular do plano “OI TV”, que foi cancelado por inadimplemento. Alega que as telas do sistema demonstram a relação jurídica.

No que tange aos danos morais, assevera que não restou demonstrado qualquer ofensa e que os fatos não passam de mero aborrecimento e contratempos. Alternativamente, almeja a minoração do valor arbitrado.

Ainda subsidiariamente, requer que a correção e juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme súmula n. 362 do STJ.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
OI MÓVEL S.A.,
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movido por
EDIVALDO CANDIDO SOBRAL,
contra a apelante que foi julgada procedente, confirmando a tutela antecipada, declarou-se a inexistência do débito referente ao contrato n. 2548619 e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da data da citação e correção monetária da data do arbitramento, no caso, data da sentença; além disso, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Para apreciação, trago à colação a r. sentença impugnada:

“Vistos etc.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que Edivaldo Candido Sobral move contra Oi Móvel S/A.

Aduz o requerente que foi surpreendido com a notícia de que o seu nome havia sido negativado pela requerida em razão de uma dívida vencida em 06/07/2014.

Alega que “não manteve contrato algum com a empresa de telefonia móvel OI, ou seja, o autor não possui qualquer contrato com a referida empresa de linha de telefone celular, por isso desconhece a origem do débito”, razão pela qual ingressou com a presente ação visando a declaração da inexistência do aludido débito, bem como a reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da negativação indevida.

Fundamentou sua pretensão no art. 5º, X da Constituição Federal, artigos 186 e 927 do Código Civil, e instruiu a inicial com os documentos de fls. 19/23.

À fl. 24 consta a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, a qual foi reformada pela decisão monocrática proferida no agravo de instrumento nº 146381/2015 que se encontra às fls. 50/55.

A inicial foi recebida pela decisão de fl. 57, ocasião em que foi deferido o pedido de tutela antecipada a fim de determinar que a requerida excluísse a restrição que inseriu no nome do requerente com relação ao contrato sub judice.

Devidamente citada, fl. 58, a requerida apresentou a contestação de fls. 60/71, onde arguiu preliminarmente a conexão dos presentes autos com o processo nº 12734-33.2015.811.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, sob o fundamento de que o objeto ou a causa de pedir de ambos os feitos seriam comuns.

No mérito, defendeu que o requerente “era titular do contrato nº 2548619 (plano de TV por assinatura Oi TV)”, afirmando que os serviços foram contratados e utilizados pelo requerente até a retirada dos serviços por inadimplência, “o que não coaduna com a hipótese de não contratação”.

Ponderou que o endereço do requerente é bem próximo do endereço onde os serviços foram fornecidos, afirmando que em razão disso o requerente tinha conhecimento da relação jurídica, não havendo que se falar em fraude.

Defendeu que agiu no exercício regular de um direito ao inserir o nome do requerente no cadastro de inadimplente, uma vez que os serviços foram disponibilizados, utilizados e não pagos.

Discorreu que “o dano moral é aquele causado à alma da pessoa que lhe atinge a personalidade e que irá deixar marcas para o resto da vida, que jamais qualquer indenização fará esquecer”, e que portanto, a situação fática exposta na exordial se trata de mero aborrecimento, não ensejando reparação por danos morais.

Alegou que o requerente está pleiteando a mesma indenização nos autos nº 12734-33.2015.811.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, devendo eventual condenação em danos morais ser reduzida a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

O requerente impugnou a contestação pela petição de fls. 88/91, onde refutou os argumentos da requerida, reiterou a tese exposta na exordial e requereu a procedência da ação.

Audiências de tentativa de conciliação infrutíferas, fls. 97 e 100.

Instados a especificarem as provas que pretendiam produzir, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, conforme se verifica às fls. 90 e 106.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que Edivaldo Candido Sobral move contra Oi Móvel S/A.

Contestando a ação, fls. 60/71, a requerida arguiu a existência de conexão da presente ação com os autos nº 12734- 33.2015.811.0015, em trâmite perante a 3ª Vara Cível desta Comarca, em razão da identidade do objeto ou da causa de pedir dos processos, eis que ambos discutem negativação indevida.

Ocorre que, conforme esclarecido pelo requerente na impugnação de fls. 88/91, a presente ação discute a negativação oriunda do contrato nº 2548619, enquanto que o processo que tramita perante a 3ª Vara possui como objeto o contrato nº 5030612927.

Desta forma, considerando que o documento de fl. 23 demonstra que as duas únicas restrições existentes no nome do requerente se referem a contratos distintos, evidencia-se que a causa de pedir de ambos os processos não são comuns, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, verifico que o requerente visa através da presente ação a declaração da inexistência do débito oriundo do contrato nº 2548619 e a indenização pelos danos morais sofridos em decorrência da restrição inserida em seu nome.

Por um lado o requerente defende que desconhece a origem do débito e que não firmou qualquer contrato com a requerida, enquanto que esta afirma que o requerente contratou os serviços de TV por assinatura, os quais foram devidamente prestados e não pagos, ensejando a negativação do débito no exercício regular de um direito.

Ocorre que ao contestar a ação, a requerida não trouxe aos autos qualquer contrato assinado pelo requerente ou gravação de ligação solicitando a contratação do serviço de TV por assinatura, portanto, a procedência da ação é medida que se impõe.

Em casos análogos os tribunais pátrios assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA NEGATIVAÇÃO. ANOTAÇÃO INJUSTA. DANO MORAL EXISTENTE. PARÂMETROS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. - Diante da ausência de provas da existência do débito negativado, considera-se que o apontamento do nome do requerente nos cadastros restritivos de crédito é indevido, sendo possível a indenização pleiteada, ainda que se trate de pessoa jurídica - Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, segundo parâmetros já estabelecidos neste Egrégio Tribunal. (TJMG - AC: 10702150806363001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 06/08/0019, p. 09/08/2019).

Com relação ao quantum indenizatório, levando-se em consideração que a empresa/requerida é uma das maiores operadoras de telefonia deste país, bem como que o requerente se trata de pessoa humilde, tanto que às fls. 20 se declarou hipossuficiente em razão de possuir renda de apenas um salário mínimo, fl. 22, tenho que a importância de R$ 5.000,00 é suficiente para amenizar os danos morais por ele sofridos em razão da negativação indevida.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para confirmar a tutela antecipada concedida à fl. 57 e declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 2548619, e condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação, e correção monetária da data do arbitramento in casu a data da sentença, nos termos da súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se, porém, caso haja manifestação dentro do período de 06 meses, desarquive-se os autos, sem ônus para a parte. Havendo pedido de cumprimento da sentença, intime-se a parte devedora para que cumpra a obrigação no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação e honorários de segunda fase.

A sentença não merece reparo ou qualquer complementação.

Isso porque cabia à parte apelante apresentar prova da origem do débito, ou seja, da contratação, o que não veio aos autos.

Ainda que inexista contrato escrito firmado entre as partes, cabia à parte recorrente apresentar ao menos gravações de ligações telefônicas que demonstrem a existência de relação contratual entre as partes, porém não o fez.

Configurada está à falha na prestação do serviço, em razão da cobrança indevida. Assim, havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.

Quanto a inexistência de danos morais, sem maiores delongas, trata-se de entendimento consolidado de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, gera dano moral “in re ipsa”.

Para ilustrar:

“4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp 1745021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

“3. A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) destaquei

No tange à minoração do “quantum” arbitrado, também não assiste razão à apelante, eis que o valor se mostra adequado as circunstancias do caso, razoável e proporcional. Trata-se de valor costumeiramente aplicado em casos semelhantes, de inscrição indevida.

Para ilustrar:

“ RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXITÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tendo em vista que a Recorrente comprovou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento da gratuidade da justiça para o processamento do seu Recurso. 2. Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito em que o Recorrente Joenil dos Santos Souza
postula a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 177,88 (cento e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos) inserida em 08.08.2015
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer. 3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque inexiste negativações anteriores e posteriores, restando inaplicável a Súmula do STJ. 5. Reforma da sentença para majorar a condenação a título de danos morais do valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-MT 10125511420208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/03/2021)

Por fim, quanto ao pleito de fixação que a correção e juros incidam a partir do arbitramento da sentença, conforme súmula n. 362 do STJ, razão também não assiste a empresa apelante.

Primeiro, quanto a correção monetária ausência interesse recursal, já que foi fixada a partir da sentença. Segundo, quanto aos juros moratórios, tratando-se de condenação advinda de danos morais por ilícito extracontratual, os juros se dão a partir do evento danoso (súmula n. 54 do STJ).

Embora a sentença tenha condenado a partir da citação, deixo, todavia, de proceder à reforma, pois a parte autora não recorreu e sua modificação configuraria “reformatio in pejus”.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021